Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. DESCUMPRIMENTO DO PREÇO OFERTADO. PAGAMENTO EM EXCESSO PELO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Dessa forma, a empresa Gol Linhas Aéreas S.A. responde pelo não cumprimento da oferta veiculada por sua parceira comercial (Magazine Luiza) no Shopping Smiles administrado pela Gol.
2. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor confere à oferta (...) caráter vinculante e, como tal, disposta a criar vínculo entre fornecedor e consumidor, surgindo uma obrigação pré-venda, pela qual deve o fornecedor se comprometer a cumprir o que foi ofertado (STJ. 2a Turma. REsp 1370708/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/04/2015).
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Evidenciada a reprovabilidade da conduta da empresa que aumenta o preço do produto no ato do pagamento, merece prestígio a sentença que reconheceu o caráter vinculante da oferta e determinou a restituição em dobro do valor pago pelo consumidor em excesso.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.